Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO QUANTO AO LITISCONSÓRCIO DA UNIÃO E DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AO DISPOSITIVO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Notadamente, os embargos de declaração são cabíveis quando evidenciado no julgado um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
2. O voto condutor do aresto enfrentou de forma clara as questões deduzidas no agravo de instrumento, baseando-se em precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça.
3. Destarte, ainda que não tenha sido feita menção expressa aos dispositivos legais em que se funda a pretensão da parte, o julgado abordou de forma clara a questão, afastando sua aplicação.
4. Recurso desprovido.